Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701023-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a informação de que ocorreu o trânsito em julgado do AREsp no 2128342/DF (numeração única 2022/0143439-0) (ID 53572119) e requeiram o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator